Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-72.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-72.2023.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DACIONARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTESTAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000900-72.2023.8.05.0211, em que figuram como apelante MARIA DACIONARIA DOS SANTOS e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.